Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-82.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800627-82.2021.8.14.0029

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

APELADO: AGNALDO MACHADO DOS SANTOS, RAIMUNDA DA COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800627-82.2021.8.14.0029

EMBARGANTE: AGNALDO MACHADO DOS SANTOS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA E NA CONCLUSÃO DO VOTO. EXPRESSÃO “RECURSO PROVIDO” EM DESCOMPASSO COM O RESULTADO EFETIVAMENTE PROCLAMADO. INCONGRUÊNCIA MERAMENTE REDACIONAL. CORREÇÃO CABÍVEL NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. RETIFICAÇÃO DA EMENTA E DO DISPOSITIVO PARA CONSIGNAR O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Agnaldo Machado dos Santos contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de apelação cível em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

2.

O embargante sustentou a existência de erro material na ementa do julgado, uma vez que constou a expressão “recurso provido”, embora o voto condutor, a fundamentação e o resultado proclamado tenham reconhecido o desprovimento da apelação interposta pelo Município de Maracanã.

3.

O Município embargado reconheceu a ocorrência do equívoco redacional, requerendo apenas que a correção ocorresse sem atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a divergência entre a conclusão constante da ementa e o efetivo resultado do julgamento configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, sem modificação do conteúdo substancial do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
6. A fundamentação do acórdão embargado reconheceu expressamente a inexistência de dolo específico apto à configuração de improbidade administrativa, em consonância com a redação atual da Lei nº 8.429/1992 e com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.
7. A ata de julgamento registrou, de forma inequívoca, que o colegiado decidiu por unanimidade conhecer da apelação e negar-lhe provimento, revelando-se incompatível a utilização da expressão “recurso provido” na ementa e na conclusão do voto.
8. A inconsistência identificada possui natureza exclusivamente gráfica e redacional, sem repercussão sobre o mérito efetivamente decidido pelo órgão julgador.
9. A correção do erro material limita-se ao alinhamento formal da ementa e do dispositivo ao conteúdo decisório já consolidado, inexistindo modificação da fundamentação ou do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos exclusivamente para corrigir erro material constante da ementa e da conclusão do voto, fazendo constar o desprovimento da apelação cível, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material consistente em divergência entre a ementa e o resultado efetivamente proclamado no julgamento.
2. A correção de inexatidão gráfica ou redacional que não altera a fundamentação nem o conteúdo substancial do acórdão possui natureza meramente integrativa e não enseja efeitos infringentes.
3. A retificação da ementa deve refletir fielmente a conclusão adotada pelo órgão colegiado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração opostos e dar-lhes provimento, nos moldes do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada no dia 21 de maio de 2026 e encerrada aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis (28/05/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por AGNALDO MACHADO DOS SANTOS, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0800627-82.2021.8.14.0029.

Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REFORMA LEGISLATIVA. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Maracanã contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face dos ex-prefeitos Agnaldo Machado dos Santos (gestão 2008–2012) e Raimunda da Costa Araújo (gestão 2013–2020). Alegou-se omissão na prestação de contas do Convênio nº 107/2012, firmado com o Estado do Pará por meio da SEDUC, para transporte escolar rural, o que teria ensejado a inscrição do Município no SIAFEM e impossibilidade de firmar novos convênios. O valor repassado foi de R$ 59.125,00 (cinquenta e nove mil cento e vinte e cinco reais). O juízo de primeiro grau reconheceu a inadequação da via eleita diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e determinou a conversão do feito em ação de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prestação de contas pelos ex-gestores configura ato de improbidade administrativa à luz da redação atual da LIA; (ii) definir se a demonstração de dolo específico é exigência insuperável para caracterização da improbidade após a Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021 exige a demonstração de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa, inclusive com aplicação retroativa a processos em curso, conforme entendimento do STF (Tema 1199).
4. O art. 11, VI, da LIA, em sua nova redação, exige que a omissão na prestação de contas seja dolosa e tenha como objetivo ocultar irregularidades, não bastando a mera inércia administrativa.
5. Inexistem nos autos elementos que demonstrem dolo específico ou mesmo genérico, tampouco intenção deliberada dos apelados de ocultar irregularidades ou causar dano ao erário.
6. O simples descumprimento do dever de prestar contas, desacompanhado de outros indícios subjetivos, não autoriza, por si só, a imputação de ato de improbidade administrativa.
7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a configuração de improbidade administrativa em hipóteses de atraso ou ausência de prestação de contas sem comprovação de dolo.
8. A decisão de primeiro grau, ao não reconhecer a prática de ato ímprobo e sugerir a conversão do feito em ação de ressarcimento, observou a legalidade estrita e a atual dogmática do direito sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.”

Em suas razões recursais (ID 33314593), o embargante AGNALDO MACHADO DOS SANTOS sustenta, com fundamento no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, a existência de erro material no acórdão embargado, especificamente na parte final da ementa, na qual consta a expressão “Recurso provido”, embora todo o corpo do voto condutor e o resultado proclamado pelo colegiado tenham sido no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo Município de Maracanã.

Aduz que o próprio teor da fundamentação deixa inequívoco que o entendimento adotado foi pela manutenção da improcedência da ação de improbidade administrativa, diante da ausência de comprovação de dolo específico, nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021, e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

Transcreve integralmente a ementa do julgado, evidenciando que, embora ali se consigne “Recurso provido”, todos os fundamentos desenvolvidos pela Relatora caminham no sentido de reconhecer a inexistência de elementos subjetivos aptos à configuração do ato de improbidade administrativa, bem como a correção da sentença que julgara improcedente a demanda e determinara a conversão do feito em ação de ressarcimento.

Sustenta que a expressão final da ementa não guarda coerência lógica com o conteúdo decisório efetivamente adotado, tratando-se de equívoco redacional ou lapso material, cuja manutenção poderia ensejar insegurança jurídica e eventual interpretação equivocada do julgado.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja corrigido o erro material apontado, fazendo constar no decisum o desprovimento da apelação, bem como que todas as intimações sejam direcionadas ao advogado Mauro Gomes de Barros, OAB/PA nº 9.113.

Instado a se manifestar, o Município de Maracanã apresentou contrarrazões aos embargos (ID 33621232), nas quais, preliminarmente, sustenta a tempestividade da manifestação, ao argumento de que tomou ciência da decisão por meio do sistema PJe em 18/01/2026, contando-se o prazo em dobro por se tratar de Fazenda Pública municipal.

No mérito, o embargado reconhece que a insurgência da parte autora não se dirige ao conteúdo substancial do acórdão, mas exclusivamente à existência de erro material na ementa, consistente na utilização da expressão “recurso provido”, quando todo o desenvolvimento do voto e o resultado proclamado indicam o não provimento da apelação.

Afirma que se trata de incongruência meramente formal, decorrente de lapso gráfico ou redacional, que não reflete a vontade jurisdicional externada pelo colegiado, a qual foi no sentido de manter a improcedência da ação de improbidade administrativa, à luz da exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021 e do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

O Município embargado concorda com a necessidade de retificação da ementa, a fim de que passe a refletir fielmente o resultado do julgamento, mas ressalta que tal correção deve ocorrer sem atribuição de efeitos infringentes, sem reabertura do debate jurídico e sem qualquer modificação do mérito já decidido.

Requer, assim, que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos tão somente para fins de correção do erro material existente na ementa do acórdão, consignando-se expressamente que a correção ocorre sem quaisquer efeitos modificativos, permanecendo inalterados o voto, a fundamentação e o dispositivo do julgado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Analisados detidamente os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

Em sua tese única, o embargante aduz a ocorrência de erro material intrínseco na redação do acórdão de minha relatoria e de seu correspondente extrato ementado.

Nos ditames estampados pelo artigo 1.022, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, são cabíveis embargos declaratórios com o objetivo precípuo de correção de inexatidões materiais manifestas no julgado, o que se molda com exatidão à hipótese descrita nos presentes autos.

Assiste plena razão ao embargante em seu apontamento. Percorrendo com minúcia as fundadas razões exaradas por esta Relatoria durante o julgamento do recurso de Apelação Cível em testilha, nota-se que a fundamentação do voto confirmou cabalmente a inexistência de lastro probatório do dolo específico exigido em compasso com o novel texto da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) e de acordo com o precedente vinculante do STF - Tema 1199.

Firmou-se que não sobreveio configuração do ato de improbidade em virtude da ausência de prestação de contas de recursos que somam o valor total de R$ 59.125,00 (cinquenta e nove mil cento e vinte e cinco reais) atinentes ao Convênio nº 107/2012, dada a absoluta míngua comprobatória de intenção de locupletamento ou ocultação de desvios dolosos, o que refletiu na postura do magistrado de primeiro grau, que julgou improcedente a ação.

Diante desta premissa, revela-se flagrante a contradição meramente gráfica havida na finalização de redação do ato judicial quando do fechamento do item 9 da Ementa e de trecho da conclusão do Voto. Embora a decisão colegiada devidamente registrada na Ata de Julgamento tenha convergido, à unanimidade, para “conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento”, fez-se constar no documento redacional, via erro indesejado de cunho mecânico, a expressão contrária “Recurso provido”, para reformar sentença em sua integralidade, julgando improcedente a demanda. É impositiva a atuação sanadora para alinhar a certidão da ementa à deliberação real do Órgão Fracionário.

De outro pórtico, destaco e aprecio a tese articulada pelo Município de Maracanã (embargado) em sede de contrarrazões. O ente municipal manifesta sua inequívoca concordância sobre o reconhecimento da falha gráfica na minuta, pleiteando que a correção não reverbere em efeitos infringentes sobrestadores do acórdão primitivo. A tese da municipalidade é assertiva e encontra ressonância na sistemática legal e na jurisprudência apontada do Superior Tribunal de Justiça. A mera substituição de expressões para reparar erro material confesso não representa, em seu íntimo, rejulgamento da matéria ou inovação interpretativa de mérito, preservando-se indene todo o núcleo hermenêutico sedimentado que chancelou a improcedência da demanda.

Sendo assim, o acolhimento do pleito aclaratório se presta única e exclusivamente a afastar o erro material e readequar a literalidade do documento decisório à exata e prévia manifestação de vontade desta Turma, sendo acolhida a ressalva requerida pelo ente apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração, exclusivamente para sanar o evidente erro material verificado no acórdão embargado, determinando-se a substituição, tanto na Ementa quanto na conclusão do voto condutor do Acórdão, da expressão indicativa de provimento recursal pelo registro correto de improvimento da Apelação Cível interposta pelo Município de Maracanã.

Em consequência, a parte inaugural da ementa deverá passar a consignar expressamente a expressão “sentença mantida”, bem como o reconhecimento de que o recurso foi desprovido. Do mesmo modo, o item 9 da Ementa passa a vigorar com a seguinte redação: “Recurso desprovido”, preservando-se integralmente a sentença fustigada.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente retificação possui natureza meramente integrativa e corretiva, limitando-se ao saneamento de erro material, razão pela qual se opera sem atribuição de efeitos infringentes, permanecendo inalterado o conteúdo substancial do julgado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026